Tribunal: TJSP
Processo: 1009660-06.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL E DA MULTA. MÉTODO CORRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula penal constitui a prévia fixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento culposo da obrigação. Uma vez verificada a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL E DA MULTA. MÉTODO CORRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula penal constitui a prévia fixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento culposo da obrigação. Uma vez verificada a mora, a sua incidência é automática, devendo ser paga juntamente com a obrigação principal, desde logo. A falta de pagamento dessas obrigações pecuniárias sujeita a parte devedora aos juros de mora que devem incidir sobre o valor de ambas, devidamente corrigido. 2. A previsão do valor dos honorários advocatícios, no contrato de prestação de serviços educacionais, só encontra sentido para o caso de pronto pagamento. Nas demais situações, prevalecem a norma cogente do artigo 85 do CPC, cabendo ao Juízo o arbitramento. A verba honorária devida é aquela decorrente do arbitramento judicial, não havendo razão para prevalecer a cobrança do montante inserido no demonstrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000191472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009660-06.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARCO ANTONIO
CAVALLARO, é apelado FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009660-06.2018.8.26.0152 – Cotia – VOTO No 44778 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1009660-06.2018.8.26.0152
Comarca:COTIA 1a Vara Cível
Juiz: Seung Chul Kim
Apelante: Marco Antonio Cavallaro
Apelado: Fundação de Rotarianos de São Paulo
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
MONITÓRIA. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE
JUROS SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL E DA MULTA.
MÉTODO
CORRETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCLUSÃO COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A cláusula penal constitui a prévia fixação das
perdas e danos decorrentes do inadimplemento culposo da
obrigação. Uma vez verificada a mora, a sua incidência é
automática, devendo ser paga juntamente com a obrigação
principal, desde logo. A falta de pagamento dessas obrigações
pecuniárias sujeita a parte devedora aos juros de mora que
devem incidir sobre o valor de ambas, devidamente corrigido. 2.
A previsão do valor dos honorários advocatícios, no contrato de
prestação de serviços educacionais, só encontra sentido para o
caso de pronto pagamento. Nas demais situações, prevalecem a
norma cogente do artigo 85 do CPC, cabendo ao Juízo o
arbitramento. A verba honorária devida é aquela decorrente do
arbitramento judicial, não havendo razão para prevalecer a
cobrança do montante inserido no demonstrativo.
Voto no 44.778
Visto.
1. Trata-se de ação monitória proposta pela FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS DE SÃO PAULO, entidade mantenedora do Colégio Rio
Branco
Unidade Granja Vianna, em face de MARCO ANTONIO
CAVALLARO, em que houve apresentação de embargos ao mandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009660-06.2018.8.26.0152 – Cotia – VOTO No 44778 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido formulado nos embargos e, em consequência, determinou o
cumprimento do disposto no artigo 702, § 7o, do Código de Processo Civil,
pelo valor de R$ 51.278,30, com correção monetária e juros de mora de 1%
desde o ajuizamento da ação. Ainda, condenou o embargante ao
pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o vencido sustentando que há excesso
de cobrança, “pois não se aplica multa sobre juros e vice-versa, sobretudo
porque ambos representam acessório do principal e devem ser calculados
separadamente” (fls. 95/96). E pretende que a multa seja “aplicada apenas
sobre o valor principal corrigido sem incidência de juros” (fl. 97). Além disso,
requer seja excluída da condenação a verba honorária de 20% constante do
demonstrativo apresentado pela instituição de ensino.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pleito de majoração dos honorários
sucumbenciais.
É o relatório.
2. De pronto, verifica-se que não há controvérsia a respeito
da existência da obrigação e do inadimplemento, centrando-se a discussão,
tão somente, no tocante à determinação do valor da dívida, afirmando o
apelante que há cobrança excessiva.
A incidência da multa ocorre em virtude do inadimplemento,
como forma de reparar os danos daí decorrentes. Por se tratar de cláusula
penal moratória, a sua aplicação é cumulativa. Bem observa Orlando Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009660-06.2018.8.26.0152 – Cotia – VOTO No 44778 - 4 -
que, “além do cumprimento da obrigação principal, tem o credor o arbítrio de
exigir do devedor que também lhe pague a indenização prefixada na
cláusula. Há, portanto, acréscimo no seu direito de crédito, não tendo a
indenização caráter substitutivo, mas, simplesmente, complementar” 1.
Assim, uma vez configurada a mora do devedor nos
respectivos vencimentos das prestações (art. 389 do Código Civil), nesse
momento nasceu a obrigação de efetuar o pagamento da multa moratória
respectiva. Isto é, o valor do principal passou a ser acrescido do percentual
relativo à indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento
culposo.
Desse modo, o cálculo deve compreender a somatória do
valor do principal e da respectiva indenização, que já deveriam ter sido
pagos no dia imediatamente seguinte ao do vencimento. Por isso, incorreu o
devedor em mora também com relação à cláusula penal, que era exigível
desde logo.
Ora, verificado o inadimplemento de ambas as obrigações
pecuniárias, sobre os respectivos valores devem ser computados os juros
de mora de 1% ao mês, nos precisos termos do artigo 406 do Código Civil.
Correto, portanto, o método de cálculo utilizado pela credora,
não havendo razão para qualquer questionamento.
Prosseguindo, verifica-se que no demonstrativo apresentado
pela demandante (fl. 6), acolhido pelo r. Juízo, foram acrescidos 20% de
honorários advocatícios, o que configura bis in idem.
1 - "Obrigações", no 187, p. 189, Forense.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009660-06.2018.8.26.0152 – Cotia – VOTO No 44778 - 5 -
Vale lembrar que a inclusão do valor equivalente a 20% de
honorários advocatícios no cálculo, relaciona-se a simples pretensão da
parte credora, pois a respectiva fixação compete ao Juízo, nos termos do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
A
verba
honorária
devida
é aquela decorrente do
arbitramento judicial, não havendo razão para prevalecer a cobrança do
montante inserido no demonstrativo.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se excluir do valor da dívida o montante alusivo aos honorários
advocatícios, indicados na memória de cálculo, fazendo prevalecer aquele
fixado na sentença, de modo a atender à limitação prevista no artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil. Prevalece, quanto ao mais, o dispositivo da
sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator